Tribunal: TJDFT
Processo: 0735223-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0735223-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DOIS IRMAOS RESTAURANTE LTDA - ME, ANTONIO VALTERNO DE LIMA, FRANCISCO FRANCIVALDO DE LIMA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente BANCO BRADESCO contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de penhora de quotas sociais do executado, ao argumento de que a medida teria elevado índice de ineficácia diante da baixa expressividade econômica da sociedade e, por consequência, determinou o retorno dos autos ao arquivo provisório (ID 244949878). No bojo da peça recursal (ID 75389006), o agravante sustenta a legalidade e utilidade da constrição de quotas prevista no CPC, aduz ter envidado diversas diligências sem localização de bens passíveis de penhora e afirma que o indeferimento “de plano” frustra a efetividade da execução. Requer, em caráter de urgência, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sustar os efeitos da decisão e viabilizar o imediato processamento do pedido de penhora pelo rito do art. 861 do CPC, com a suspensão do arquivamento provisório. É o que importa relatar. Decido. A atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, do CPC, exige a presença concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, parâmetros normativos que se alinham ao art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre, em sede de cognição sumária, do desenho legal que expressamente contempla a penhora de ações e quotas de sociedades, na forma da regra do art. 835, IX, do CPC e disciplina procedimento específico para sua implementação, tal como deduzido pelo legislado no art. 861 do mesmo código, o qual, justamente, permite a apuração econômica mediante balanço especial, assegura o direito de preferência aos demais sócios e viabiliza, se necessário, liquidação ou alienação em moldes controlados, mitigando eventuais impactos à affectio societatis. Indeferir a constrição liminarmente, com base em juízo apriorístico de “ineficácia” ou “baixa expressividade”, sem a instauração do procedimento legalmente previsto, tende a suprimir meio executório típico e a impedir a verificação empírica de sua utilidade, em aparente descompasso com a diretriz de que a execução se realiza no interesse do credor previsto no art. 797 do CPC e com a lógica da menor onerosidade do art. 805 que não pode ser convertida em obstáculo à efetividade. O perigo de dano, por sua vez, está evidenciado pela paralisação do feito com arquivamento provisório e pela frustração anterior de meios ordinários de busca patrimonial, circunstâncias que comprometem o resultado útil da execução e recomendam a preservação imediata do caminho executório legalmente disponível. Ademais, a providência ora buscada não ostenta, em princípio, irreversibilidade prática incompatível com a tutela sumária, pois a penhora é ato processual reversível e seus desdobramentos econômicos são submetidos a etapas e controles prévios ao expropriatório, tudo sob o crivo do contraditório. Nessa linha, presentes a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano decorrente da estagnação do processo executivo, impõe-se a intervenção recursal para resguardar a efetividade do crédito sem antecipar indevidamente o mérito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão agravada que indeferiu, de plano, a penhora de quotas sociais e determinou o arquivamento provisório, assegurando o imediato processamento do pleito de constrição pelo rito do art. 861 do CPC, competindo ao juízo de origem adotar as providências cabíveis, sem prejuízo de ulterior reavaliação pelo colegiado. Intime-se a parte agravada para, nos termos do art. 1.019, II, do CPC, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de agosto de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator